Tribunal: TJMT
Processo: 1020451-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020451-80.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), WESLLEN SALES DA COSTA - CPF: 056.375.601-29 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO –
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO -
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DA PGJ -
MATÉRIA
ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – PREJUÍZO DA VÍTIMA –
ITER CRIMINIS
– PROVAS SUFICIENTES
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A revisão criminal não é cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000).

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo”
(TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1020451-80.2022.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

REQUERENTE: WESLLEN SALES DA COSTA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
WESLLEN SALES DA COSTA
em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação no 0005839-28.2018.8.11.0055, interposta contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Autos no 5839-28.2018.8.11.0055 – Código 276164), que condenou o requerente por tentativa de latrocínio e corrupção de menor [em concurso material], a 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 3o - parte final, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 244-B 3da Lei no 8.069/2090 – (ID 1465421251 ao ID 1465421251; ID 146542190 ao ID 146542192).

O requerente sustenta que a sentença contraria evidência dos autos em relação ao latrocínio tentado porque: 1) a perda patrimonial da vítima, utilizada para elevação da pena-base como consequências do crime, não estaria comprovada;
2)
“o iter criminis minimamente percorrido”
deveria conduzir à diminuição da fração máxima de dois terços, pela tentativa
.

Requer
a procedência do pedido para a redução das penas (
ID 146535195
), com documentos
(ID 146542150 ao ID 146542199).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar pela extinção do processo [porque baseada em
“matérias já apresentadas e discutidas pelo Colegiado
”
] e, no mérito, por sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Latrocínio tentado. Fundamentos da revisional:1) negativação equivocada das consequências do crime por ter-se baseado na perda patrimonial não comprovada; 2) aplicação incorreta da fração de 1⁄2 na diminuição da pena pela tentativa branca. Percentual que deveria ter sido aplicado no seu patamar máximo de dois terços. Matérias já apresentadas e discutidas pelo Colegiado. Inexistência de prova nova a ensejar a revisão do julgado. Reprimenda calculada dentro de um juízo de discricionariedade dos julgadores, que considerando as particularidades do caso e subjetivas do agente mantiveram a sentença de primeiro grau. Consequências do delito. Negativação idônea que, considerando os laudos de avaliação indireta e de entrega, entendeu demonstrado que o valor subtraído é mais expressivo do que o ínsito ao tipo penal. Adoção da fração redutora de 1⁄2 (metade) pela tentativa devidamente justificada à luz da dinâmica dos fatos que incluem o início dos atos de execução, interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do requerente e o número de disparos de arma de fogo efetuados. Animus necandi evidente. Parecer pela extinção da revisional sem resolução do mérito. Se admitida pela sua improcedência.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 147771198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que
“
as matérias referentes à negativação incorreta das consequências do crime e fração máxima aplicada na causa de diminuição pela tentativa, foram analisadas no julgamento do recurso de apelação criminal no 0005839-28.2018.8.11.0055, pela Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, que, à unanimidade de votos, desproveu o pleito defensivo, mantendo a responsabilização penal do recorrente por tentativa de latrocínio”
.

A questão suscitada recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra ofereceu denúncia contra o requerente [
WESLLEN SALLES DA COSTA
], Michell Anderson da Silva Souza e Mikael Carlos Santos da Silva,
por latrocínio tentado e corrupção de menor, em concurso material
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – PJE 2o Grau no 0005839-28.2018.8.11.0055 – ID 13727976).

O Juízo singular condenou o requerente
por latrocínio tentado a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa
, pelos seguintes fundamentos:

“
A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, § 3°, do Código Penal (redação antiga), é a de reclusão, de vinte (20) a trinta (30) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal 51espécie do crime.

Seus antecedentes não serão considerados nesta fase processual, ante a reincidência (fls. 102).

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias foram próprias do delito.

As consequências do delito foram gravíssimas, eis que a vitima obteve um prejuízo de R$ 133.605,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 64, e grande parte dos produtos do crime não foram recuperados.

Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

Analisando, pois, o conjunto das circunstancias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, portanto, em vinte e três (vinte e três) anos e quatro (04) meses de reclusão e cinquenta e oito (58) dias-multa.

[...]

Prosseguindo a terceira fase, conforme se verifica, não ha causas de aumento de pena.

Como causa de diminuição, RECONHECO que o crime de latrocínio ocorreu na forma tentada, visto que não se consumou por circunstancias alheias a vontade do agente.

No ponto, colhem-se dois fatores importantes para aferir o quantum da diminuição. O primeiro, o número de disparos, o que se apresenta mínimo. O segundo, a forma da violência empregada, qual seja, disparo de arma de fogo, com poder absolutamente lesivo. Afinal, bastaria um disparo correto para que a vida de um miliciano fosse ceifada.

Dessa feita, tem-se que os atos executórios já haviam sido iniciados e se encontravam relativamente perto da consumação, quando da interrupção por circunstancias alheias a vontade do réu.

Por esta razão, DIMINUO a pena em metade (1/2), de modo que se chega a pena de treze (13) anos, sete (07) meses e dez (10) dias de reclusão, além de trinta e quatro (34) dias-multa.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de treze (13) anos, sete (07) meses e dez (10) dias de reclusão, além de trinta e quatro (34) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, sendo que o valor do dia—multa FIXO em um trigésimo (1/30) do salario mínimo vigente na data dos fatos (25/10/2017), que devera ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, tendo em Vista a situação econômica do réu.”

(Ana Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - PJE 2o Grau 0005839-28.2018.8.11.0055 – ID 13733979 ao ID 13733982)

O requerente interpôs a Apelação Criminal no 0005839-28.2018.8.11.0055, na qual sustentou que não havia provas da lesão suportada pela vítima, bem como que a redução, pela tentativa, deveria ter sido fixada em grau máximo porque
“não acertou nenhuma pessoa com os tiros
”
.

Em 18.12.2019, a e. Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o apelo defensivo em julgamento sintetizado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – [...] RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO [...] MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA, PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO (1/2) FACE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de delitos como o latrocínio, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento sobre a pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é deveras expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie.

[...]

6. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 46 da TCCR do TJMT, a fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Dessa forma, verificando-se que o apelante e seus comparsas estiveram relativamente próximos à consumação do delito, a aplicação da fração redutora intermediária de 1/2 (metade) afigura-se acertada e justa à luz da dinâmica dos fatos.”

(ID 146542192; ID 146542193)

O i. Relator [Des. Gilberto Giraldelli], ao manter as penas, destacou os seguintes elementos probatórios e fundamentos:

“DO PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE

[...]

A sanção basilar do latrocínio afastou-se do patamar mínimo em virtude da valoração desfavorável de uma das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, qual seja, das CONSEQUÊNCIAS do delito, cuja carga pejorativa foi fundamentada da seguinte forma, in verbis:

‘As consequências do delito foram gravíssimas, eis que a vítima obteve um prejuízo de R$ 133.605,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 64, e grande parte dos produtos do crime não foram recuperados.’ (ID 13733981 - Pág. 4)

Como se vê, a fundamentação lançada pelo juízo a quo afigura-se idônea e se sustenta plenamente, haja vista que, não obstante o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica dos delitos desta natureza, é possível a negativação da vetorial relativa às consequências , com o consecutivo incremento sobre a pena-base, se restar demonstrado que o valor subtraído é mais expressivo do que o ínsito ao tipo penal, indo além das consequências comuns à espécie, notadamente quando não há o ressarcimento integral da res à parte ofendida.

[...]

A análise concatenada do Auto de Avaliação Indireta (ID 13727984, pág. 3) e do Auto de Entrega (ID 13727984, pág. 4) demonstra que, da res furtivae avaliada em R$ 133.605,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinco reais), apenas a parte equivalente a R$ 9.813,00 (nove mil, oitocentos e treze reais) foi recuperada, justificando-se assim a gravidade diferenciada das consequências do delito e o respectivo quantum de incremento aplicado à pena-base do condenado.

Dessa forma, mantenho a sanção basilar tal como estipulada na instância de origem.

[...]

VI. DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA

Noutra vertente recursal, WESLLEN almeja a majoração da fração de diminuição de pena aplicável por força da figura do conatus, para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que a vítima sequer chegou a ser atingida pelos disparos efetuados pelo grupo criminoso.

A respeito da questão, alinhando-se ao posicionamento há muito perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.o 46, dispondo que: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

[...]

Deveras, muito embora o resultado morte não tenha sido alcançado, o apelante e seus comparsas estiveram relativamente próximos à consumação do delito, uma vez que exteriorizaram todos os atos executórios da ação criminosa, concretizando a subtração da res furtiva e empregando violência contra a vítima José Rômulo Meneses Gonçalves, que somente não foi atingida pelo disparo potencialmente letal em razão da imperícia do atirador.

Nessas circunstâncias, a aplicação da fração redutora intermediária de 1/2 (metade) afigura-se acertada e justa à luz da dinâmica dos fatos, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada por este órgão julgador”.
(ID 146542190; ID 146542184)

O acórdão transitou em julgado em 25.5.2020 (ID 146542194; ID 146542196).

Pois bem.

A existência de provas dos prejuízos suportados pelas vítimas e o
iter criminis
percorrido pelo requerente foram objeto de análise deste tribunal na Apelação Criminal no 0005839-28.2018.8.11.0055, a qual foi desprovida pela e. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, ao considerar que: o “
Auto de Avaliação Indireta (ID 13727984, pág. 3) e do Auto de Entrega (ID 13727984, pág. 4) demonstra que, da res furtiva e avaliada em R$ 133.605,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinco reais), apenas a parte equivalente a R$ 9.813,00 (nove mil, oitocentos e treze reais) foi recuperada [...] embora o resultado morte não tenha sido alcançado [...] estiveram relativamente próximos à consumação do delito [...] exteriorizaram todos os atos executórios da ação criminosa, concretizando a subtração da res furtiva e empregando violência contra a vítima José Rômulo Meneses Gonçalves, que somente não foi atingida pelo disparo potencialmente letal em razão da imperícia do atirador”

(ID 146542190; ID 146542184).

Por corolário lógico, o pedido revisional visa o rejulgamento da causa
.

O
c. STJ firmou orientação de não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(RvC 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(RvC 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020)

Nesse quadro, a ação revisional deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV)

Com essas considerações, acolhe-se a preliminar e
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023